Tribunal: STF
Processo: Rcl 62094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de América Dourada-BA, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0001027-23.2021.5.05.0291), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/4/2020, DJe de 1º/7/2020) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo verbas trabalhistas de empregado público.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se, a ação originária, de Reclamação Trabalhista proposta por ROSIANA TRINDADE DA SILVA, em face do Município de América Dourada – Bahia. 



    Apesar de o ente municipal ter instituído desde 30 de janeiro de 2004, por meio da Lei Municipal nº 198/2004, o regime jurídico único para o seu quadro de pessoal (doc. 02), a ação fora proposta perante a Justiça laboral. 



    É que a petição inicial, nesta matéria, invocou o conteúdo da Súmula nº 15 do TRT da 5ª Região: 



    [...]



    Ao final, conforme pedido formulado na exordial do feito, a parte Reclamante pediu ao Juízo trabalhista que fosse reconhecida a ‘nulidade do contrato’ na forma da Súmula nº 363 do TST (pois se trata de admissão sem concurso público) e, por conseguinte, requereu a condenação do Ente Público municipal ao pagamento de supostas horas extraordinárias não adimplidas (‘horas extras’). 



    Em sua sentença, o(a) magistrado(a) da Vara do Trabalho de Irecê-BA corretamente declinou da competência para julgamento da causa, ancorando-se, pois, no precedente obrigatório firmado por esta Corte Suprema (ADI 3395). 



    [...]



    Sucede, entretanto, que em sede de Recurso Ordinário, a 2ª Turma do TRT da 5ª Região deu provimento ao recurso interposto pelo(a) obreiro(a), reconhecendo, pois, a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa, conforme ementa abaixo: 



    [...]



    Neste sentido, o Acórdão ora reclamado acabou por violar o conteúdo da tese jurídica firmada por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dando azo, pois, ao cabimento da presente Reclamação Constitucional destinada à garantia da observância da autoridade das decisões deste eg. STF.



    [...]



    Com efeito, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.395/DF, este Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a medida cautelar deferida desde 2006, e dirimiu toda e qualquer controvérsia acerca do tema, fixando a seguinte interpretação autêntica do art. 114, I, da Carta Magna (incluído pela EC nº 45/2004): 



    [...]



    Trata-se, pois, de precedente obrigatório / vinculante (art. 927, I, CPC), cuja observância é indeclinável por parte dos demais órgãos judicantes que, por sinal, possuem a obrigação de “uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926, CPC).”



    Ao final, requer “seja confirmada por este eg. STF, no julgamento definitivo da presente Reclamação, a medida cautelar eventualmente deferida initio littis, para ANULAR o Acórdão ora impugnado, lavrado pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001027-23.2021.5.05.0291, determinando, pois, que nova decisão seja prolatada, desta vez observando a tese jurídica firmada na ADI 3395/DF, ou para CASSAR o referido Acórdão reclamado, determinando desde logo a remessa dos autos para a Justiça Comum Estadual competente, em razão da violação ao precedente obrigatório / vinculante firmado no julgamento da ADI nº 3395/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020).



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/7/2023.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, por acórdão proferido em sessão de julgamento virtual ocorrida entre 11 e 19/10/2022, considerou a competência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos (Doc. 10, fls. 150/161):



    “Registro que este Tribunal uniformizou a jurisprudência de sua Corte acerca do tema objeto da preliminar em comento. Ficou decidido que compete à Justiça do Trabalho, ao decidir preliminarmente sobre competência material, quando há controvérsia a respeito da natureza jurídica do vínculo que porventura existiu entre a parte reclamante e o ente público reclamado, fixá-la com base na vinculação com a causa de pedir lançada na exordial, se fundada em contrato de trabalho e legislação trabalhista, na matéria prejudicial ao exame de mérito, sem que que com isso haja afronta ao que decidiu o STF quando do julgamento da ADI 3.395-MC. Significa dizer que apenas a alegação de que a parte estaria adstrita a regime estatutário ou administrativo não permite deslocar a competência em razão da matéria, consoante ementa e dispositivo do julgado, aqui transcritos:



    [...]



    Tal posicionamento levou em consideração decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal (RCL 5698 AGR-ED-ED/SP, publicada em 12/05/2015), na qual ficou estabelecido que: ‘tratando-se de causa de pedir fundamentada em contrato de trabalho e na legislação trabalhista, a competência para dirimir a controvérsia é da Justiça do Trabalho’. 



    Ressalto que, anteriormente, a Suprema Corte, em diversos julgados, exarou entendimento no sentido de que quando o ente público alegava a existência de relação estatutária, isso era suficiente a permitir o deslocamento da competência material desta Justiça Especializada, e assim vínhamos decidindo, de modo a cumprir a determinação judicial fixada pelo STF. 



    De qualquer forma, e, embora a decisão uniformizada por este e. TRT5, registro que ainda vai de encontro ao meu posicionamento pessoal, por entender que a competência para julgamento será sempre matéria que se vincula à causa de pedir e ao pedido, tal como formulados na peça inicial. Significa dizer que, se a ação se fundamenta na alegação de existência de um contrato de emprego ou trabalho, e o pedido formulado daí decorrente, consequentemente, somente a Justiça do Trabalho poderá examinar a existência ou não daquele contrato. 



    Nesse sentido, parece correto ainda afirmar que o reconhecimento de relação de natureza distinta, que não a de emprego ou trabalho, redundaria na improcedência da ação, e não na declinação do foro, por incompetência, adstrita ao mérito, porquanto não estaria afeita a pedido fundamentado em relação jurídica estatutária. 



    Nada obstante, quando constatada a existência de vínculo estatutário ou administrativo, independentemente de qualquer outro fato, a decisão meritória resultaria no indeferimento das pretensões, como parece lógico. 



    Volvendo aos autos, na esteira da decisão uniformizada por este e. Regional, aqui citada, alegando a inicial existência de relação de emprego, como ocorreu, é a Justiça do Trabalho competente para conhecer da demanda. A instituição de regime estatutário, apontada na defesa, constitui matéria atinente ao mérito propriamente dito e, em sendo acolhida, pode resultar na improcedência do pleito, não no deslocamento da competência, sendo certo que há controvérsia acerca do vínculo denunciado.”



    Como se observa nos autos, a controvérsia estabelecida entre as partes tem origem no vínculo jurídico administrativo definido entre as partes. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Importante, ainda, o destaque de que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



     Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente